Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-48.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. LOTEAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PREVISTO CONTRATUALMENTE.
I. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários pelos consectários da dissolução da promessa de compra e venda.
II. A legislação consumerista admite e convive com o instituto da cláusula penal, porém sanções que expandem para o campo do abuso e do desequilíbrio colidem com os preceitos de ordem pública abrigados nos artigos 6o, incisos IV e V, 51, inciso IV e § 1o, e 53, caput, da Lei 8.078/1990.
III. A retenção de 15% dos valores pagos pelo promitente comprador que dá causa à dissolução do negócio jurídico, ao mesmo tempo em que penaliza o inadimplemento, possibilita à promissária vendedora o ressarcimento dos potenciais prejuízos sofridos, máxime porque, ante o efeito retroativo da resolução, ela permanece com o imóvel negociado e é favorecida com a respectiva valorização.
IV. Deve ser respeitada a cláusula contratual que estabelece a atualização monetária dos valores a serem restituídos pelo mesmo índice utilizado na correção das prestações do imóvel.
V. É nula, por traduzir imposição arbitrária, iníqua e abusiva, a cláusula contratual que prevê a devolução parcelada dos valores a que faz jus o promitente comprador em razão da resolução do contrato, de segundo a inteligência do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.